Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DECUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE INADIMISIBILIDADE DAS MÍDIAS ANEXADAS QUANDO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DE AMEAÇA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE MATERIALIDADE DOS DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UNIFICAÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E UM DESÍGNIO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Não tendo havido prejuízo para a Defesa na juntada de mídias pela Acusação, inviável o reconhecimento de nulidade, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.
2 - Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça, inclusive pelas palavras firmes e harmônicas de ambas as vítimas, tanto na fase extraprocessual, quanto na judicial, deve ser mantida a condenação.
3 – Por outro lado, não comprovadas, suficientemente, a materialidade dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, deve o Apelante ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela aplicação do princípio in dubio pro reo.
4 – Tendo os crimes de ameaça sido cometidos mediante uma só ação e mediante desígnio único, deve ser aplicado, para a unificação das penas, o concurso formal próprio, previsto na parte inicial, do artigo 70, do Código Penal.
5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.